Tribunal: TJMT
Processo: 1006642-51.2017.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006642-51.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[DARCY CHIARELLO - CPF: 024.029.120-49 (REPRESENTANTE), ANTONINO MOURA BORGES - CPF: 000.022.208-90 (ADVOGADO), COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA - CNPJ: 00.951.459/0001-70 (EMBARGADO), DEOLIDES SOLIGO CHIARELLO - CPF: 326.227.750-91 (REPRESENTANTE), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0001-01 (EMBARGADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (EMBARGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por DARCY CHIARELLO e DEOLIDES SOLIGO CHIARELLO em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1006642-51.2017.8.11.0015 aviado na “AÇÃO ANULATÓRIA DE PENHORA” onde litiga com COPACEL IND. E COM. DE CALCÁRIO E CEREAIS LTDA, SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA.; AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIAOS LTDA perante a 4a Vara Cível da Comarca de Sinop - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 28281548 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 30447467 que a defesa alegou como argumento de nulidades insanáveis que o documento penhorado como sendo o título de domínio da área rural é transplantado, portanto, eivado de falsidade ideológica a favor disso não houve fundamento; que o recorrente tinha o direito lídimo de realizar audiência de instrução e julgamento, completar a sua prova e realizar prova pericial, mas o Magistrado fez de cego porque nada fundamentou a respeito de tal alegação imbatível na inicial; que não deferiu as provas requeridas no curso do processo, não pediu a certidão de localização do título no INTERMAT; que por falta de audiência de instrução e julgamento cometeu manifesto cerceamento de defesa o que significa violação de garantia individual; que não levou em consideração a alegação de posse e nem a inexistência de domínio para servir de validade da penhora; que não houve fundamento na sentença a respeito dos argumentos do recurso de apelação, a sentença não enfrentou os argumentos da defesa, inclusive os itens, de modo que a r. sentença pecou em face do art. 489, seus incisos e parágrafos do CPC; que há ausência de fundamentos objetivos em relação ao conteúdo da apelação, falha total de falta de fundamentos; que na ementa apresenta como integrante do v. acórdão restou contrário ao direito expresso, porque não foi fundamentado segundo os elementos dos autos, não foi apreciado com o devido carinho que merecia nem observado a própria inicial da referida ação.

Contrarrazões sob ID. 33419995.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021